Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743360-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DE JESUS ARRUDA AGRAVADO: ALEXANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE DE JESUS ARRUDA contra decisão de ID 247187894 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ALEXANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a citação é nula; que desconhece a assinatura constante do aviso de recebimento; que houve afronta ao devido processo legal; que deveria ser facultada a apresentação de provas; que os valores bloqueados são impenhoráveis; que a impenhorabilidade alcança qualquer quantia depositada em conta corrente; que a natureza da conta é indiferente para o reconhecimento da impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a cassação da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação e da impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 244263885 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da citação da parte agravante e, em consequência, dos atos processuais subsequentes, bem como da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Quanto à primeira questão, a citação válida é pressuposto processual de existência e validade do processo, porquanto se trata de requisito necessário para a formação da relação jurídica processual. Portanto, a irregularidade do referido ato processual gera nulidade absoluta e insanável (artigo 280 do Código de Processo Civil), podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Na hipótese sob análise, a parte agravante se resumiu a afirmar, genericamente, que a assinatura não lhe pertence (ID 207018018 dos autos de origem). Contudo, não apresentou qualquer elemento que subsidiasse sua declaração e que infirmasse a presunção de validade da citação realizada. Conforme elucidativo precedente, “encaminhado o mandado citatório pela via postal, com aviso de recebimento – AR, ao endereço correspondente ao do citando aposto, inclusive, no contrato que firmara, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de não se tratar da pessoa física a quem direcionado o chamamento judicial (...) o ato reputa-se aperfeiçoado, prestigiando-se, inclusive, a fé pública conferida ao ato praticado pelo empregado público que o consumara por estar no exercício de função de natureza pública.” (Acórdão 2030308, 0717404-80.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025). Por seu turno, o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que, no caso de citação pelo correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, circunstância preenchida na hipótese. Assim, não há elementos suficientes para afastar a idoneidade do aviso de recebimento. Em julgado desta Corte, destacou-se que “que a mera alegação de ausência de autenticidade da assinatura, baseada no simples argumento de que a rubrica lançada no AR diverge da assinatura por extenso e em letra cursiva lançada em seu documento de identificação pessoal não é suficiente para comprovar a falsidade da assinatura que consta no AR de citação. Em se tratando de recebimento de correspondências, é corriqueiro que as pessoas assinem de forma diferente do que consta em seus documentos pessoais (...), cabendo destacar que essa afirmação decorre das regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC).” (Acórdão 1718854, 0739474-96.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.) Sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante afirma que as quantias de R$ 73,59, R$ 71,68 e de R$ 38,00 decorrem de verba salarial. Contudo, não apresentou prova de vínculo empregatício ou de atividade profissional de natureza autônoma que embasasse a alegação. Cabe ressaltar que, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ou seja, o dispositivo legal não contempla todas as modalidades de conta bancária de titularidade do executado. Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. Convém destacar que o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta Corte já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora